Tribunal: TJDFT
Processo: 0003301-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. REQUISITOS ADIMPLIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. PAVALVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP, quanto à identificação e reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.

3. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato, porquanto efetivamente obteve vantagem ilícita, mediante ardil, ao realizar a compra de 02 conjuntos de rodas, sem o repasse dos devidos valores ao vendedor, enviando comprovante de transferência online falso, induzindo a vítima em erro.

4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.

5. Recurso conhecido e desprovido.